Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0717658-58.2022.8.07.0000 PACIENTE: IVAN DOS SANTOS NEVES IMPETRANTE: MARIA LUIZA RODRIGUES ABRANTES CURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IVAN DOS SANTOS NEVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto com autorização para o trabalho externo e saída temporária, no entanto, em 13.10,2021 não retornou para a CPP, motivo pelo qual foi expedido mandado de prisão, cumprido no dia 30/03/2022 na cidade Corumbá/Goiás. Como a mãe e as irmãs do paciente moram em Corumbá, requereu nos autos da Execução Penal, processo no 0001542-46.2017.8.07.0015, a transferência do processo para a referida comarca. Aduz que o Ministério Público não se opôs ao pleito e o Juízo solicitou informações sobre a possibilidade de transferência. Alega, no entanto, que a Diretoria Geral da Administração Penitenciária – DGAP se manifestou de forma desfavorável, com fundamentação genérica, pois simplesmente alegou que “o sistema prisional de Goiás não dispõe de vagas para recolher o reeducando”. Sustenta que a Defesa não foi intimada deste ato, motivo pelo qual não abriu o prazo para interposição de agravo em execução e se justifica o habeas corpus, em razão do paciente poder ser recambiado a qualquer momento. Ressalta que interpôs pedido administrativo no SEI com nova solicitação de vaga na cidade de Corumbá, mas continua autorizado o recambiamento. Sustenta que a decisão administrativa da Administração Penitenciária Goiana é genérica, não estando devidamente fundamentada, em flagrante violação ao artigo 50 da Lei 9.784/99. Acrescenta que a resposta deve analisar o caso concreto, em especial porque a superlotação carcerária é uma realidade brasileira que existe tanto em Brasília quanto em Goiás. Informa que o paciente não é integrante de organização criminosa, não oferece nenhum risco à segurança e que a ressocialização estará sendo priorizada em Corumbá de Goiás e não em Brasília, pois lá tem o apoio financeiro, emocional e material da família, bem como trabalha como servente de pedreiro com o padrasto, auxiliando a família, o que faz toda a diferença para a família, que é pobre e não tem como arcar com as despesas do deslocamento até Brasília. Pede a concessão liminar da ordem para que a decisão que determinou o recambiamento para o Distrito Federal seja suspensa até que a DGAP conclua pela possibilidade ou não do cumprimento da pena na cidade de Corumbá. No mérito, pede a confirmação da liminar para que o paciente cumpra a pena em Corumbá de Goiás. DECIDO. Em consulta processual aos autos da autos da Execução Penal, processo no 0001542-46.2017.8.07.0015, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, em resposta à petição apresentada pelo impetrante, suspendeu o recambiamento do paciente, nos seguintes termos: “Tendo em vista o pleito de mov. 239.1, no bojo do qual a Defesa solicita nova expedição de ofício à Administração Penitenciária Goiana para que informe acerca da disponibilidade de vaga para a redistribuição da pena aplicada ao sentenciado, neste Distrito Federal, para a Comarca de Corumbá/GO, SUSPENDO a decisão relativa ao recambiamento definitivo para que seja oficiado à DGAP/GO, solicitando manifestação, com a urgência que o caso requer, sobre o conteúdo do pleito de mov. 239.1”. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na suspensão do recambiamento. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator